Tribunal: STF
Processo: RE 76379
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
EMENTA: - TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA (DL.999/69). DELA NÃO SE EXIMEM, A
PRETEXTO DE QUE SEUS VEÍCULOS SÓ TRANSITAM EM ZONA URBANA OU SUBURBANA
EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS. SEGURANÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.